Tribunal: STF
Processo: RE 92609
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-02
Data de publicação: 1980-12-02

Ementa:
Sociedade anônima. Ação visando a declaração de nulidade de assembléias que elegeram o Conselho Fiscal (25.4.77) e a nova diretoria (02.5.78). Medida cautelar deferida. Demandas acolhidas em ambas as instâncias.
II- Recurso só em parte conhecido e provido para validar a assembléia de 25.04.77 e, consequentemente, a eleição do Conselho Fiscal.
1- Incabível a irresignação ao atacar a decisão proferida em procedimento cautelar. Incidência do R.I, art. 308, V, desistida que foi a arguição de relevância.
2- Negativa de vigência dos arts. 20, 37, caput, e 39 do C.P.C., bem como dos artigos 122 e 296, § 1º, da Lei 6.404/76, não reconhecida.
3- Igualmente do art. 153 do Código Civil, não ventilado nas decisões impugnadas (Súmula 282 e 356).
4.  Os titulares de ações preferenciais - sem direito a voto, ou com voto restrito -, e os acionistas minoritários que representem, em conjunto, 10% (dez por cento), ou mais, das ações com direito a voto, têm o direito de comparecer à Assembléia Geral e eleger, em votação em separado, cada grupo, um membro do Conselho Fiscal e respectivo suplente. Negativa de vigência dos arts. 161, § 4º, a, da Lei 6.404/76 e 125 do D.L. 2.627/40.
5- A divisão das ações ordinárias de Companhia de capital fechado em classes diversas é facultativa. Inocorrência de negativa de vigência ao art. 16 da Lei 6.404/76.
6- Dos Estatutos da Companhia, formada também com ações preferenciais, constarão, obrigatoriamente, as vantagens e preferências atribuídas a cada classe dessas ações, bem como as restrições a elas impostas; é, entretanto, facultativa a previsão referente ao direito de resgate, amortização, conversão de uma classe em outra ou em ordinárias, e destas em preferenciais, hipótese em que fixará as respectivas condições. Negativa de vigência do art. 19 da Lei 6.404/76 desprezada.